Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707944-93.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE RENATO DA ROSA EMBARGADO: JANINE RODRIGUES BARBOSA, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, JOSE RENATO DA ROSA, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, MANOEL LOPES DA ROCHA, DIONIZIO DE ARAUJO CARNEIRO, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Comprovado o falecimento do réu Carlos José Ponciano Cavalcanti (id 17361019), retire-se de pauta. Manifestem-se as partes quanto a petição de ID 17361017. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 06/07/20. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR